Tribunal: TJSP
Processo: 1016100-77.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. DANOS MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte, convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da instituição financeira – Requerida que sai

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. DANOS MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte, convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da instituição financeira – Requerida que sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS – Dever de indenizar não caracterizado – Conduta da autora que foi causa eficiente dos danos – Precedente desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO BANCO RÉU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016100-77.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante JOSEFA
MARIA AZEVEDO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram
parcial provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016100-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 40382 2/6
APELAÇÃO 1016100-77.2018.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES e APELADOS, reciprocamente: JOSEFA MARIA AZEVEDO
SANTOS (autora) e ITAÚ UNIBANCO S/A (E OUTRO) (réus)
VOTO 40.382
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSOS DE AMBAS
AS PARTES.
1. DANOS MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte,
convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da
instituição financeira Requerida que sai condenada ao ressarcimento de
metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS Dever de indenizar não caracterizado Conduta da
autora que foi causa eficiente dos danos Precedente desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO
BANCO RÉU.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSEFA
MARIA AZEVEDO SANTOS em face de ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAUCARD
S/A, alegando ter sido vítima de terceiros fraudadores (“golpe do motoboy”), que
utilizaram seu cartão de crédito.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição foi
proferida sentença de parcial procedência (fls. 227/230), integrada pela decisão
que acolheu os embargos de declaração às fls. 237 e cujo relatório se adota em
complemento, a fim de “declarar inexigível o débito enunciado na petição inicial,
no valor de R$ 4.500,00, referente às transações realizadas no dia 20 de junho
de 2018 com o cartão da autora, bem como qualquer encargos contratuais ou
moratórios deles decorrentes”, tornando definitiva a liminar concedida.
Ante a sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como o
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016100-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 40382 3/6
valor da condenação.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
Em seu recurso, os requeridos sustentam, em síntese, que “a
atitude da parte apelada em entregar a posse do cartão e senha à terceiros foi
única e exclusiva da apelada, de modo que o Banco não pode ser
responsabilizado por ações cometida por terceiros, fora do ambiente bancário,
bem como por ação exclusiva da parte apelada em entregar todos os seus dados
e o seu cartão à terceiro desconhecido”. Ressaltam que “todo o imbróglio narrado
nos autos, somente teve início e prosseguimento mediante atitude exclusiva da
parte recorrida ao entregar o seu cartão original e senha (que é pessoal e
intransferível),
não
se valendo dos cuidados mínimos necessários e
contratualmente assumidos por ele junto a esta Instituição Financeira de dever de
guarda e sigilo”. Afirmam que “havendo culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros a responsabilidade objetiva é afastada”. Requerem provimento (fls.
238/248).
A autora, por sua vez, busca a reforma do julgado no que
concerne à improcedência do pleito de indenização por danos morais. Sustenta
que “restou comprovado nos autos que os apelados falharam na prestação dos
serviços, tanto é que, devolveram à apelante a quantia de R$ 900,00” e que
jamais forneceu senha pessoal a terceiros. Requer o provimento do recurso (fls.
265/271).
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 259/264 e 274/278)
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, a lide, sobre o famigerado golpe do motoboy, em
decorrência do qual a autora, depois de receber ligação de falsário que se
passava por preposto da casa bancária, forneceu informações sensíveis e
entregou o plástico a portador que se dirigira a sua residência, a partir de quando
ocorreram transações não reconhecidas por meio de seu cartão..
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se
aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016100-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 40382 4/6
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da autora a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios (CDC, art. 6o, IV).
No tema da responsabilidade civil das instituições financeiras,
há entendimento jurisprudencial sumulado no âmbito do c. Superior Tribunal de
Justiça
(verbete
479),
verbis:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos”.
A parte autora demonstrou que ocorreram transações não
reconhecidas por meio de seu cartão de crédito, depois da ocorrência do
famigerado “Golpe do Motoboy”, como bem observado pelo douto sentenciante:
“(...) o valor das transações contestadas pela autora não é consistente com seu
perfil de utilização do cartão, conforme se verifica os documentos de fls. 82/139.
Ademais, as compras foram efetuadas em curto espaço de tempo e em valores
elevados, por meio do mercado pago, sistema não utilizado pela autora
anteriormente” (fls. 228).
Especificamente no que concerne a esta modalidade de crime,
popularmente conhecido como “golpe do motoboy”, alterando posicionamento
anterior desta relatoria, é caso de se reconhecer a culpa concorrente das partes
pelo prejuízo causado por criminosos, o que leva à reforma da r. sentença.
Note -se que o fato de a autora ter ou não entregue também a
senha ao golpista não altera a sorte da demanda pois, ainda que tenha havido tal
entrega, frisa-se, entende esta relatoria que não poderia mesmo se cogitar de
culpa exclusiva de consumidor vítima do conhecido "golpe do motoboy.
A casa bancária cometeu ilícito porque permitiu que terceiros
falsários se apropriassem de dados bancários sensíveis do consumidor e não
observou padrões de consumo; a autora, por seu turno, porque contrariou
instruções fornecidas pelo prestador de serviço, bem como o próprio senso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016100-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 40382 5/6
comum, ao fornecer o plástico a motoboy.
Não é outro o entendimento adotado por esta c. Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de serviços
relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima de "golpe do
motoboy" Cartão entregue a terceiro em razão de ligação
recebida Culpa concorrente do consumidor Prejuízo que
deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de
serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód.
Civil. DANO MORAL Inocorrência Falha na prestação de
serviços bancários que foi causada pelo consumidor

Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente
decorrentes da fraude - Sentença reformada
Apelação
parcialmente provida. (Apelação 1000351-80.2018.8.26.0565,
rel. Des. Tarciso Beraldo, j. 19/03/2019) (grifou-se)
AÇÃO DECLARATÓRIA. Transações realizadas com cartão de
crédito não reconhecidas pelo autor. Pessoa que se identificou
como funcionário do banco por contato telefônico. Cartão
entregue a "motoboy". Sentença de improcedência. Pretensão
de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Conduta do autor que
constituiu causa eficiente do dano, por ter entregado seus
cartões de crédito a terceiro. Também houve falha na
prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido
preventivamente para evitar o resultado danoso e foi
negligente em observar e impedir movimentação bancária fora
do perfil da parte, tendo deixado de bloquear o cartão.
Concorrência de culpa. Repartição do prejuízo. Sentença
parcialmente reformada. DANOS MORAIS - Pretensão
deduzida nas razões do recurso. NÃO CONHECIMENTO: Não
pode o autor trazer questão não suscitada em primeira
instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA. (Apelação 1060547-53.2018.8.26.0100, rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 26/02/2019) (grifou-se)
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para que reconhecida
a concorrência de culpas e condenada, a casa bancária, a reparar a metade do
prejuízo patrimonial sofrido pela parte autora. Tais valores devem ser atualizados
segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, desde a data da fraude,
assim como acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, a contar da
citação.
Relativamente aos danos morais, temos que sem razão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016100-77.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 40382 6/6
autora, porque o imbróglio, em muito diz com a conduta da requerente.
Consoante já decidiu esta C. Câmara em precedente da
espécie, descabe falar em danos morais, porque “A conduta do autor foi causa
eficiente do dano” (Apelação 1005210-75.2018.8.26.0554. rel. Des. Israel Góes
dos Anjos.
Diante do decaimento em menor parte do banco réu,
determina-se sua condenação em 1/3 das custas e despesas processuais,
carreando os 2/3 restantes à autora. No que tange à verba honorária, em vista do
provimento parcial, fixam-se os honorários sucumbenciais a serem pagos pela
requerente ao advogado do requerido em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),
além dos honorários devidos pela casa bancária aos patronos da parte adversa,
fixados também por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais). A exigibilidade de
tais verbas, em relação à autora, permanece suspensa, porque beneficiária da
gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-
se provimento em parte ao recurso do banco réu.
SERGIO GOMES
Relator